Tribunal: TJDFT
Processo: 0733607-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733607-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBERTO LUIS ALVES DE NORONHA PACIENTE: DIEGO DOS SANTOS BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de DIEGO DOS SANTOS BARBOSA, em que é apontada como autoridade coatora o d. Magistrado da Segunda Vara Criminal de Águas Claras, que, nos autos do Processo n° 0706975-33.2021.8.07.0020, manteve a prisão preventiva do acusado (ID 62834892). Na peça inicial (ID 62834885), a Defesa aduz que o paciente sempre residiu no local em que foi cumprido o mandado de prisão e que, portanto, não é razoável o argumento de que não teria sido encontrado para citação. Aduz que o crime de ameaça estaria prescrito. Defende o não preenchimento dos requisitos para a prisão preventiva, ressaltando que o fato ocorreu há mais de 4 anos. Alega nulidade da decisão combatida, por ausência de fundamentação. Anota que o paciente não pode sofrer consequências penais e extrapenais em decorrência dos processos criminais em curso. Registra que o paciente tem um filho de 1 ano de idade, que depende de seus cuidados, exclusivamente, já que a genitora trabalha de segunda-feira a sábado; que a genitora do paciente está impossibilitada de cuidar da criança, em virtude de doença, e que seu genitor também trabalha. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão que determinou sua prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, pede o trancamento da ação penal. Brevemente relatados, decido. Conheço parcialmente do habeas corpus. A tese relativa à prescrição da pretensão punitiva do crime de ameaça não foi submetida ao Juízo a quo; desse modo, a análise da pretensão manifestada no presente writ representaria nítida supressão de instância, razão pela qual não comporta conhecimento. Conheço do writ quanto aos demais temas. De início, em análise preliminar das razões apresentadas pelo impetrante, não se observa a nulidade da decisão atacada (abaixo transcrita), que está fundamentada em conformidade com a situação concreta do acusado No mais, o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022), o que não se verifica na hipótese concreta. Dito isso, compulsando os autos de origem, a princípio, é possível verificar que, quando prestou declarações na Delegacia, o paciente declinou o endereço residencial como sendo RUA 4, CHÁCARA 6-A, LOTE 20, CASA 20-A, CONDOMÍNIO POR DO SOL – VICENTE PIRES/DF (ID 91469920); na denúncia, foi consignado o endereço do paciente como sendo QUADRA 6, CONJUNTO 16, LOTE 4, FUNDOS, SETOR OESTE – ESTRUTURAL/DF. Quando da tentativa de citação e intimação do acusado, foram expedidos mandados para os dois endereços acima indicados, sendo que, em ambos, não foi possível localizar o paciente (IDs 186486963, 189592073 e 196090985). Verifica-se, ainda, que foi realizada tentativa de comunicação com o acusado via Whatsapp, porém sem sucesso. Por tais razões, o acusado foi citado por edital (ID 196574980) e o MPDFT requereu sua prisão preventiva. Ao analisar o pedido, o Magistrado singular assim fundamentou a decisão (ID 202889010): No que se refere ao pedido de decretação da prisão preventiva do aludido acusado, tenho que esse pleito também deve ser acolhido. Inicialmente, deve ser ressaltada a gravidade concreta da condutas atribuídas ao mencionado acusado, eis que, na oportunidade, ao proferir as ameaças em face das vítimas, ele estaria de portando uma arma de fogo, além de danificar o veículo dos ofendidos. Ressalto que a gravidade da ação, por si só, não enseja a decretação da prisão preventiva. No entanto, no presente caso, diante das peculiaridades mencionadas, entendo necessária a medida cautelar extrema em tela. Corroborando essa assertiva, após os fatos narrados na exordial, o acusado foi denunciado, no bojo da ação de n° 0709794-35.2024.8.07.0020, pela prática de lesão corporal em desfavor de sua irmã, em data recente. Outrossim, em 2023, o réu foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça e de lesão corporal em desfavor de sua companheira. E mais: após a prática dos fatos descritos na denúncia, o acusado foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido condenado em primeira instância em decorrência de tal crime (PJe n. 0725492- 46.2021.8.07.0001). A propósito, a existência de várias ações penais em curso evidencia que há necessidade da segregação cautelar do réu para garantir a ordem pública, destacando-se que três delas são referentes à prática de crimes com violência ou grave ameaça. Diante do exposto, atendendo a pedido do Ministério Público, decreto da prisão preventiva do acusado Diego dos Santos Barbosa, com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. De fato, além da não localização do paciente no endereço indicado por ele para as intimações, verifica-se reiterada conduta delitiva, inclusive quando do cometimento do crime apurado nos autos da ação penal de origem (ocorrido em 11/4/2021), praticado em cumprimento de pena em regime aberto. A FAP de ID 203013726 também indica que, em 20/6/2024, o paciente foi preso em flagrante em Cuiabá/MT, sob a acusação de uso de documento falso; em 12/5/2024, o acusado foi preso em flagrante, no Distrito Federal, e denunciado como incurso nas penas do artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, sendo a vítima sua irmã (Processo no 0709794-35.2024.8.07.0020); em 10/8/2023, o paciente foi preso em flagrante, tendo sido denunciado como incurso nos artigos 147, 129, § 13, c/c o art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, sendo a vítima sua companheira (Processo no 0744588-31.2023.8.07.0016); em 21/7/2021, o paciente foi preso em flagrante, tendo sido condenado, em definitivo, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas (Processo no 0725492-46.2021.8.07.0001). Notadamente, tal como compreendido pelo Magistrado singular, o paciente demonstra reiterado comportamento voltado à prática de crimes, inclusive com o uso de violência e grave ameaça, de modo que a sua prisão preventiva encontra respaldo no artigo 312, do Código de Processo Penal, e busca resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, já que, além de não ter sido encontrado no endereço declinado, há evidências no sentido de que, em data recente, cometeu crime em outro Estado da Federação. Ademais, a Defesa não comprovou que a filha do paciente depende, exclusivamente, dos cuidados dele, sendo absolutamente normal que genitores trabalhem para o sustento de sua prole, de modo que tal fundamento, por si, é insuficiente para amparar a alegação recursal. Além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator